Tribunal: TJES
Processo: 5018711-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018711-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADO: GABRIELY BELIZARIO MARTINS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
ERROR IN FACTO
. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nova Transportes Ltda. contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, indeferiu os pedidos de denunciação da lide da seguradora ESSOR Seguros S.A. e do motorista Josué Nunes Correia, além de determinar a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora e ao preposto em demanda que envolve responsabilidade civil de concessionária de transporte coletivo perante consumidor por equiparação; (ii) estabelecer se a decisão que inverteu o ônus da prova padece de nulidade por fundamentação baseada em erro fático sobre a natureza jurídica da empresa recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As vítimas de acidentes de trânsito causados por concessionárias de transporte coletivo recebem equiparação a consumidores, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Revela-se incabível a denunciação da lide nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço em relações de consumo, por força da vedação expressa contida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
O indeferimento da intervenção de terceiros visa resguardar a celeridade processual em favor do hipossuficiente, sem prejuízo ao direito de regresso da transportadora, que pode ser exercido em ação autônoma, conforme § 2º do art. 125 do Código de Processo Civil.

6)
A decisão agravada fundamentou a inversão do ônus da prova na suposta condição da recorrente como "instituição financeira de grande porte", premissa dissociada da realidade, visto que a empresa atua no ramo de transporte coletivo.

7)
A motivação calcada em manifesto
error in facto
configura ausência de fundamentação idônea, violando o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e o inciso II do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

8)
A imposição de encargo probatório sobre a dinâmica do acidente deve observar a paridade de armas e evitar a exigência de prova negativa (prova diabólica), o que demanda nova análise pelo juízo de origem sob as premissas fáticas corretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a denunciação da lide em ações indenizatórias movidas por consumidores equiparados contra concessionárias de transporte público, ante a vedação do art. 88 do CDC.

2. A fundamentação judicial baseada em premissa fática manifestamente equivocada quanto à natureza jurídica da parte gera a nulidade do capítulo decisório por ausência de motivação válida.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 17 e 88 do Código de Defesa do Consumidor; § 2º do art. 125, inciso II do § 1º do art. 489 e art. 373 do Código de Processo Civil; inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0008420-55.2017.8.08.0048, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, indeferiu os pedidos de denunciação da lide formulados por
Nova Transportes Ltda.
, em relação à seguradora e ao motorista preposto, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

A controvérsia teve origem em colisão ocorrida em 21 de abril de 2024, na qual veículo Nissan, placa RBC7151, pertencente aos agravados, fora atingido por ônibus de propriedade da empresa recorrente, placa RBJ2D55, sob a condução de
Josué Nunes Correia
.

A decisão interlocutória objurgada fundamentou o indeferimento da intervenção de terceiros na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especificamente na figura do consumidor por equiparação, o que atrairia a vedação contida no art. 88 do referido diploma legal.

Ato contínuo, houve inversão do encargo probatório sob premissa de que
Nova Transportes Ltda.
figuraria como "instituição financeira de grande porte e renome".

Todavia, verifica-se que
Nova Transportes
constitui pessoa jurídica dedicada ao transporte coletivo de passageiros, e não entidade bancária.

Manifesta-se, pois, evidente
error in facto
na motivação do ato decisório, porquanto fundamentação utilizada pelo magistrado singular exsurja dissociada da realidade fática constante do caderno processual.

Tal vício compromete higidez da decisão no ponto, visto que vulnerabilidade do consumidor deve ser aferida em face do agente econômico específico, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea.

Nesse cenário, cinge-se a pretensão recursal a aferir a legalidade do indeferimento da denunciação da lide à seguradora
ESSOR Seguros S.A.
e ao condutor do veículo, bem como a validade da regra de instrução que redistribuiu o ônus da prova fundamentada em natureza jurídica estranha à atividade exercida pela transportadora.

1. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Para o deslinde da controvérsia no tocante à intervenção de terceiros, cumpre salientar que a compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que as vítimas de acidentes de trânsito causados por concessionárias de transporte coletivo são equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo se depreende do regramento consumerista, nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço, revela-se incabível a denunciação da lide, por força da vedação expressa contida no art. 88 do citado diploma.

A esse respeito, sublinhe-se que a proibição de denunciação da lide em relações de consumo visa resguardar a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional em favor da parte hipossuficiente, impedindo a introdução de discussões paralelas acerca de direito de regresso que possam procrastinar o provimento final.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, eventual direito de regresso da transportadora em face da seguradora ou do preposto deve ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à marcha processual da demanda principal.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

Nesse contexto, revela-se inadmissível a intervenção de terceiros que objetive eximir a recorrente de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o a outrem, sob pena de subverter lógica da celeridade e da proteção ao consumidor equiparado.

Importante salientar, porém, que o indeferimento da denunciação não extingue o direito material de regresso da agravante, o qual permanece hígido para exercício futuro, conforme autoriza o § 2º do art. 125 do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se reconhecer a manutenção do indeferimento das denunciações pretendidas.

2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Vencido esse ponto, passa-se ao exame da inversão do ônus probatório.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a validade de qualquer ato decisório repousa na higidez de fundamentação, que deve ser congruente com os elementos fáticos constantes.

No entanto, na espécie, a decisão agravada fundamentou a inversão do ônus da prova na suposta condição da ré como "
instituição financeira de grande porte
".

À evidência, a agravante constitui pessoa jurídica de direito privado dedicada ao ramo de transporte coletivo de passageiros, e não entidade bancária.

Tal
error in facto
contamina a lógica de aferição da vulnerabilidade e da hipossuficiência técnica, uma vez que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser analisada em face das circunstâncias concretas de cada agente econômico.

A fundamentação calcada em premissa fática manifestamente equivocada equivale à ausência de motivação válida, violando o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e no inciso II do §1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Noutro viés, a imposição de encargo probatório sobre a "dinâmica do acidente" pode vir a configurar prova diabólica caso exija da transportadora a demonstração de fato negativo, o que demanda análise criteriosa por parte do julgador sob a ótica da paridade de armas e da facilidade de produção da prova.

A propósito, o entendimento do STJ e deste Sodalício a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Tendo como ponto de partida o vício insanável na fundamentação, impõe-se a anulação do capítulo decisório que tratou da regra probatória, a fim de que nova manifestação seja proferida pelo juízo de origem, observando-se a real natureza jurídica da agravante e os critérios legais de hipossuficiência ou verossimilhança.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provime
nto, para
c
onfir
mar a tutela de urgência
, anulando a decisão interlocutória apenas no capítulo concernente à inversão do ônus da prova, em razão do erro fático na fundamentação, mantendo-se o indeferimento das denunciações da lide à seguradora e ao motorista preposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.